Tribunal: TJDFT
Processo: 0030686-88.2009.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO 1.340.553/RS. TEMAS REPETITIVOS 566 A 571. SUSPENSÃO DO FEITO. TERMO INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA PARCIAL. NÃO SUFICIENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais regulamenta a suspensão do feito executório, se não forem encontrados o devedor ou bens a serem penhorados.
2. A penhora parcial de bens não é apta a demonstrar a inexistência de bens penhoráveis, não sendo, pois, o marco inicial para a suspensão do feito.
3. A demora na citação ou na localização de bens, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula n. 106, Corte Especial, julgado em 26/5/1994, DJ de 3/6/1994, p. 13885.)
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.